Tribunal: TJPA
Processo: 0825168-33.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825168-33.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: LUCAS DOS REIS MACEDO

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA ORDEM POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão monocrática que não conheceu da ordem de
habeas corpus
interposta por supressão de instância.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar o (s) seguinte (s) questionamentos: i) alegada obscuridade e omissão da decisão que não analisou a alegação de nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em sem a presença do ora paciente, preso em outra unidade da federação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há previsão legal de embargos de declaração contra decisão monocrática que não conhece da ordem de
habeas corpus
, o que só é admitido contra Acórdão, conforme estabelece o art. 619, do CPP. Entendimento pacificado nesta Eg. Corte de Justiça. Precedentes.

4. Outrossim, constata-se que os embargos foram opostos em contexto absolutamente incompatível com as hipóteses legais de cabimento, evidenciando propósito meramente procrastinatório, dada a falta de contradição na decisão embargada. Assim, estando diante de erro grosseiro, circunstância que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. deixo de conhecer dos embargos de declaração como agravo regimental.

5. Por amor ao debate, pontuo que o reconhecimento da nulidade processual, ainda que absoluta, somente é cabível quando demonstrado efetivo prejuízo causado à parte, ônus do qual o (s) impetrante (s) não se desincumbiram, conforme melhor ensina o art. 563, do CPP, que não há descrição de qual seria o eventual prejuízo causado ao ora paciente. Precedentes.

6. Ademais, muito embora o paciente possua direito de se fazer presente nos atos instrutórios, sua ausência em audiência de instrução para oitiva de testemunhas, apesar de requisitado pelo juízo à unidade prisional em que se encontrava custodiado, não gera nulidade, mormente porque o seu defensor constituído participou do referido ato, inclusive se manifestando contrariamente à continuidade de oitiva das testemunhas, nos termos registrado na ata da audiência, ID 32086252, o que, por si só, já afastaria à tese de cerceamento de defesa.

7. Não obstante, segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, ID 32086237, o interrogatório do ora paciente foi realizado em 06/11/2024, sendo encerrada a instrução processual e aberto prazo para apresentação de Alegações Finais da acusação e da defesa, estando os autos atualmente conclusos, aguardando prolação de sentença, de modo que não se vislumbra cerceamento ao direito de defesa ou prejuízo ao direito de defesa do ora paciente. Assim, ausente, portanto, o constrangimento ilegal ora alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos declaratórios não conhecidos.

Tese de julgamento:
1. Não há previsão para interposição de Embargos de Declaração contra decisão monocrática em sede de
habeas corpus
. 2. Precedentes da Eg. Seção de Direito Penal. 3. O reconhecimento da nulidade de ato processual, de acordo com o princípio da
pas de nullité sans grief
e nos termos do art. 563 do CPP, exige a demonstração do prejuízo sofrido - o que não ocorreu no caso. 4. A presença do réu preso em audiência de inquirição de testemunhas embora recomendável, não é indispensável para a validade do ato, consubstanciando-se em nulidade relativa. 5. Precedentes do c. STF e STJ.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 563, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, HC nº 0811927-26.2024.8.14.0000, Rel.ª Des.ª VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, SDP, J. 10/12/2024, P. 03/06/2024; TJ/PA, HC nº 0805387-59.2024.8.14.0000, Rel.ª Des.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, SDP, J. 03/06/2024; TJPA, HC nº 0809242-80.2023.8.14.0000, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, SDP, J. 11/07/2023, P. 17/07/2023; TJ/SP, ED Crim nº 23266070620248260000, Rel.ª Des.ª ISAURA CRISTINA BARREIRA, J. 13/11/2024, 7ª C. C., P. 13/11/2024; TJ/MG, ED nº 31083133020248130000, Rel. Des. RINALDO KENNEDY SILVA, J. 06/08/2024, 5ª C. C., P. 06/08/2024; STF, RHC nº 246.874 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, 1ª T., J. 28/10/2024, P. 30/10/2024; STF, HC nº 120.759, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª T., J. 28/10/2014, P. 13/11/2014; STJ, REsp nº 2.075.340/PR (2023/0183790-2), Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS), 5ª T., J. 12/08/2025, P. 20/08/2025; STJ, AgRg no HC nº 998.404/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 08/10/2025, P. 14/10/2025; STJ, AgRg no HC nº 732.642/SP (2022/0090966-2), Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., J. 24/05/2022, P. 30/05/2020; STJ, HC nº 497.745/BA, Rel. Min. FELIX FISCHER, 5ª T., J. 06/06/2019, P. 11/06/2019; STJ, AgRg no HC nº 411.033/PE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 10/10/2017, P. 20/10/2017; STJ, AgRg no HC nº 383.955/PR, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, 6ª T., J. 02/10/2018, P. 25/10/2018.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

15ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com
efeitos modificativos
, opostos em favor de
LUCAS DOS REIS MACEDO
, por intermédio de sua defesa constituída, contra
decisão monocrática
proferida sob minha relatoria, ID 32853822, que
não conheceu
a ordem, por
supressão de instância
, em razão da mesma razão de pedir estar penden
te de análise
pelo juízo de primeiro grau, no autos do
Processo Originário nº 0001602-65.20116.8.14.0045
.

Conforme se extrai das razões dos presentes embargos, a defesa técnica alegou que a decisão ora atacada é obscura e contraditória, em razão do pedido requerido na ação mandamental ser distinto do pedido pendente de análise na ação penal originária, mormente ao reconhecimento de nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença do réu, em flagrante violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
custos legis
, manifestou-se pela
rejeição
dos presentes aclaratórios, porém, de ofício, se determine
“sejam refeitos apenas os atos de oitiva das testemunhas ocorridas no dia 21/08/2023, nos termos das fundamentações jurídicas aqui lançadas”
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Adianto, desde logo, que
não conheço
dos presentes
embargos declaratórios
.

Como dito alhures, o ora embargante objetiva a reforma da
decisão monocrática
que
não conheceu
da ordem de
habeas corpus
interposta, tendo em vista pedido formulado no primeiro grau,
pendente de apreciação
, o que configura
supressão de instância
.

Para melhor análise da matéria, transcrevo trecho da
decisão monocrática
ora impugnada,
in verbis
.

“(...). Como dito alhures, a presente impetração objetiva o reconhecimento de nulidade do processo de origem, em razão da realização de Audiência de Instrução e Julgamento em 22 de agosto de 2023, sem a presença do réu, ora paciente, ainda que devidamente requerido pelo juízo a quo, em evidente constrangimento ilegal pela violação do seu direito à ampla defesa, a autodefesa e ao confronto das alegações da acusação e testemunhas, garantido no direito processual penal brasileiro. Contudo, ao compulsar os autos do processo originário, e a partir das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, verifiquei que no dia 14 de outubro de 2025, ID 15899682, a defesa peticionou “reiterando os pedidos de nulidade do interrogatório, alegando cerceamento de defesa por suposta falta de acesso à integra das provas periciais e questionamentos sobre a cadeia de custódia dos aparelhos celulares apreendidos em 2016”, contudo, a mencionada peça processual ainda não foi apreciada pelo Juízo a quo, estando pendente de julgamento, restando inadequada a apreciação do pleito na via estreita do presente Writ, dada a configuração da supressão de instância. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta a impossibilidade de conhecer Habeas Corpus quando pendente de apreciação na origem a pretensão veiculada na impetração por configurar supressão de instância, senão vejamos: (...). CUMPRIMENTO DE PARTE DA PENA IMPOSTA RÉU. DIREITO A PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O apontado resgate de parte da sanção imposta ao paciente, o que lhe daria o direito à progressão de regime, não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 2. Habeas corpus não conhecido. (STJ – HC nº 365.010/SP (2016/0201166-0), Relator (a): Ministro JORGE MUSSI, 5ª – Quinta Turma, julgado em: 20/10/2016, publicado em: DJe 26/10/2016). Grifei DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO COLEGIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 3. O Superior Tribunal de Justiça não admite recurso em habeas corpus contra decisão monocrática de Desembargador na origem, quando ausente julgamento colegiado da matéria, sob pena de supressão de instância. 4. A jurisprudência pacífica do STJ entende que a ausência de manifestação expressa das instâncias ordinárias sobre as teses defensivas impede sua análise originária por esta Corte, ressalvadas hipóteses de manifesta ilegalidade. (...). 6. Inexistindo ilegalidade flagrante ou teratologia, não se justifica a concessão de habeas corpus de ofício. (...). 7. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no RHC nº 215.740/AM (2025/0164551-6), Relator (a): Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª – Quinta Turma, julgado em: 03/09/2025, publicado em: DJEN de 08/09/2025). Grifei Nesta mesma linha de cognição, versa a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. IMPUGNAÇÃO À MESMA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. POSTERIOR APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 3. Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte, não se admite o conhecimento de habeas corpus quando ainda pendente de análise, pelo juízo de primeiro grau, pedido relacionado à mesma matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. No caso, embora o agravante alegue que o pedido de revogação foi protocolado após a impetração, ambos os pedidos têm por objeto a decisão proferida na audiência de custódia, de modo que a ausência de manifestação judicial inviabiliza o exame do mérito pela instância superior. (...).

6. Agravo conhecido e desprovido. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0807899-78.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Seção de Direito Penal, julgado em :15/07/2025, publicado em: 17/07/2025). Grifei AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PLEITO PARA AFASTAR A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 3. A decisão agravada fundamentou-se na pendência de pedido de revogação da medida cautelar perante o juízo singular em 10/02/2025 como óbice ao conhecimento do Habeas Corpus, por suposta supressão de instância e ausência de interesse de agir. 4. Restou verificada a alegada supressão de instância, pois as questões suscitadas no Habeas Corpus originário - como a necessidade de justificar/motivar a prisão preventiva, negação do princípio da presunção da inocência, desprezo pelo artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP) e excepcionalidade da prisão preventiva com suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, também foram pleiteadas no juízo de origem. (...). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão unânime. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0803114-73.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO, Seção de Direito Penal, julgado em: 26/05/2025). Grifei Ante o exposto, considerando que existe petição pendente de manifestação pelo Juízo a quo, referente a mesma causa de pedir, não conheço a presente ordem de Habeas Corpus ora impetrada, não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal. Determino, de ofício, que o juízo de primeiro grau aprecie incontenti o pedido de reconhecimento das nulidades apontadas pelo impetrante, acostado nos autos do processo originário, consoante discorrido alhures. (...).”
ID 32853822

Como cediço, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, reapreciar o julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante, o que somente é possível em casos excepcionais.

Contudo, não há previsão legal de embargos de declaração contra decisão monocrática que não conhece da ordem de
habeas corpus
, o que só é admitido contra Acórdão, conforme estabelece o
artigo 619 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”

Neste sentido, versa a
jurisprudência
desta
Eg. Corte de Justiça
:

Direito Processual Penal. Agravo regimental. Embargos de declaração contra decisão monocrática em habeas corpus. Não cabimento. Inexistência de previsão legal. Art. 619 do CPP. Pretensão de progressão ao regime semiaberto em modalidade de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Matéria própria de agravo em execução. Recurso conhecido e desprovido.

1. (...).
3.
Ausência de previsão legal para interposição de embargos de declaração contra decisão monocrática em habeas corpus, conforme disposto no art. 619 do CPP, limitando o recurso a acórdãos colegiados
. (...). 5.
Jurisprudência consolidada confirma a impossibilidade de conhecimento de embargos de declaração em tais hipóteses
. IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo regimental conhecido, mas desprovido. Tese de julgamento: “1.
Não cabe embargos de declaração contra decisão monocrática proferida em habeas corpus, nos termos do art. 619 do CPP
. 2. A análise de progressão de regime em execução penal deve ocorrer por agravo em execução, sendo incabível sua discussão em habeas corpus, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.” (...).
(TJ/PA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0811927-26.2024.8.14.0000 – Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 10/12/2024 – Publicado em 03/06/2024).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS, EM RAZÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.

1.
A legislação processual penal não prevê a interposição de Embargos de Declaração contra decisão que não conhece de Habeas Corpus
.
(TJ/PA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0805387-59.2024.8.14.0000 – Relator (a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O
WRIT
. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 121, § 1º, VIII C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06, ART. 16, § 1º DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A NÃO APRECIAÇÃO DA TESE DE NULIDADE ABSOLUTA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE ILEGAL. MERO INCONFORMISMO. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. UNANIMIDADE.

1. O mero inconformismo da parte com a decisão que julgou prejudicado a ordem em razão da revogação da prisão preventiva dos pacientes, não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque o habeas corpus, ação constitucional de provimento célere, não admite a rediscussão do pronunciamento, e sim em casos excepcionais, o que não se verifica in casu; 2. A homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades no flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação; 3.
Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de habeas corpus
.
Precedentes desta e. Seção de Direito Penal
; 4. Embargos de declaração não conhecidos. Unanimidade.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809242-80.2023.8.14.0000 – Relator (a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 11/07/2023 – Publicado em 17/07/2023).
Grifei

Não é outro o entendimento dos
Tribunais Pátrios
, senão vejamos;

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO NÃO COLEGIADA. NÃO CONHECIMENTO.

(...).
O artigo 619 do Código de Processo Penal prevê a admissibilidade de embargos de declaração apenas em relação a decisões colegiadas proferidas por Tribunais, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.
Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática são inadmissíveis, uma vez que a legislação processual penal não prevê seu cabimento em tais hipóteses, conforme entendimento consolidado nesta Corte
.
Jurisprudência desta Colenda Corte reitera que embargos de declaração são cabíveis apenas contra decisões colegiadas, não se aplicando a decisões monocráticas que carecem de conteúdo decisório colegiado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração não conhecidos.
(TJ/SP – Embargos de Declaração Criminal nº 23266070620248260000 Limeira, Relator (a):
Isaura Cristina Barreira
, Data de Julgamento: 13/11/2024, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/11/2024).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.

–
Incabível a oposição de embargos de declaração contra decisão que indeferiu o pedido liminar em habeas corpus, em atenção ao disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, cujo rol é taxativo e prevê expressamente o cabimento de embargos de declaração criminal contra “acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas
” - Embargos de declaração não conhecidos.
(TJ/MG – Embargos de Declaração nº 31083133020248130000, Relator (a):
Rinaldo Kennedy Silva
, Data de Julgamento: 06/08/2024, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/08/2024).
Grifei

Não bastasse, verifica-se que o ora embargante pretende a reforma da decisão monocrática, todavia, cediço que a via eleita não se presta à rediscussão dos fundamentos da referida decisão, isso porque extrapola a finalidade e os limites processuais do Embargos de Declaração, motivo pelo qual não há que se falar em omissão e contradição na decisão que não conheceu do
habeas corpus
, por supressão de instância.

Outrossim, constata-se que os embargos foram opostos em contexto absolutamente incompatível com as hipóteses legais de cabimento, evidenciando propósito meramente procrastinatório, dada a falta de contradição na decisão embargada. Assim, estando diante de erro grosseiro, circunstância que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. deixo de conhecer dos embargos de declaração como agravo regimental.

Por amor ao debate, pontuo que o reconhecimento da nulidade processual, ainda que absoluta, somente é cabível quando demonstrado efetivo prejuízo causado à parte, ônus do qual o (s) impetrante (s) não se desincumbiram, conforme melhor ensina o
artigo 563, do Código de Processo Penal
, que não há descrição de qual seria o eventual prejuízo causado ao ora paciente.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 583, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: NENHUM ATO SERÁ DECLARADO NULO, SE, DA NULIDADE, NÃO RESULTAR PREJUÍZO PARA A ACUSAÇÃO OU PARA A DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I. Caso em exame 1. Nulidade de atos processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida declaração de nulidade de todos os atos processuais. III. Razões de decidir 3.
Estabelece o art. 563, do Código de Processo Penal, que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.
Assim, para o reconhecimento de eventual nulidade, mesmo que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo alegado, o que, no caso, não ocorreu
. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF – RHC nº 246.874 AgR, Relator (a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 28-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024).
Grifei

Ademais, muito embora o paciente possua direito de se fazer presente nos atos instrutórios, sua ausência em audiência de instrução para oitiva de testemunhas, apesar de requisitado pelo juízo à unidade prisional em que se encontrava custodiado, não gera nulidade, mormente porque o seu defensor constituído participou do referido ato, inclusive se manifestando contrariamente à continuidade de oitiva das testemunhas, nos termos registrado na ata da audiência, ID 32086252, o que, por si só, já afastaria à tese de cerceamento de defesa.

Em caso análogo, vejamos precedentes do
c. STF
:

“(...). A
ausência do paciente na audiência de oitiva de testemunhas não constitui nulidade de modo a comprometer os atos processuais, na medida em que, além de o paciente não ter manifestado a intenção de comparecer ao ato processual, houve expressa dispensa por parte do advogado constituído
.
Não cabe, portanto, a alegação de cerceamento de defesa, a teor do que dispõe o art. 565 do CPP: “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido
”. Ademais, em sede de repercussão geral, o Tribunal fixou o entendimento, mutatis mutandis aqui aplicável, de que não há nulidade na realização de audiência de oitiva de testemunha por carta precatória, se ausente réu preso que não manifestou expressamente a sua intenção em participar da audiência (RE 602.543-QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO). Não se pode ignorar, ainda, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (CPP, art. 563). Na espécie, entretanto, o impetrante sequer indicou de que modo a renovação dos referidos atos processuais poderia beneficiar o paciente, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o princípio do devido processo legal.
(STF – HC nº 120.759, Relator (a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 28-10-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014).
Grifei

Em consonância, versa a jurisprudência do
c. STJ
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS E USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPENSA DE PERÍCIA TÉCNICA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...). 3.
A ausência do réu na audiência de instrução, por si só, deixa de acarretar nulidade do ato processual, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa, conforme preceitua o artigo 563 do CPP (princípio pas de nullité sans grief)
. (...). IV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ – REsp nº 2.075.340/PR (2023/0183790-2), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/08/2025, DJEN de 20/08/2025).
Grifei

Direito Processual Penal. Agravo Regimental em habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Nulidade de Audiência de Instrução e Julgamento. Direito de Presença do Réu. Prejuízo Não Demonstrado.

1. (...).
5. A
ausência de réus presos na audiência de instrução e julgamento não configura nulidade absoluta, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto para a defesa, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal
. 6. A Defensoria Pública representou os réus durante toda a audiência, formulando perguntas e apresentando requerimentos, o que garantiu o exercício da ampla defesa. 7. Os depoimentos das testemunhas e vítimas foram gravados, permitindo aos réus e seus defensores pleno acesso às provas antes dos interrogatórios, não havendo prejuízo concreto demonstrado. (...). IV. Dispositivo e tese: 10. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no HC nº 998.404/SP (2025/0141437-2), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 08/10/2025, DJEN de 14/10/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. USO DE DOCUMENTO FALSO E USO DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. PACIENTE ABORDADO EM POLICIAMENTO DE TRÂNSITO. USO DE DOCUMENTO FALSO POR PARTE DO INCREPADO FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. VISTORIA NA RESIDÊNCIA. APREENSÃO DE DROGAS E DIVERSOS DOCUMENTOS FALSIFICADOS. CRIME PERMANENTE. INVIÁVEL A ALTERAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. REEXAME DE PROVAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE CONCERNENTE À OITIVA DE TESTEMUNHA SEM A PRESENÇA DO PACIENTE. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECLUSÃO. VÍCIO SÓ ALEGADO EM REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. APTIDÃO DO DOCUMENTO PARA ENGANAR E INDUZIR A ERRO. CARACTERÍSTICAS FIRMADAS PELA CORTE ORIGINÁRIA. ALTERAÇÃO A DEMANDAR REVOLVIMENTO FÁTICO. REGIME INICIAL SEMIABERTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. (...). IV –
Pleito de reconhecimento da nulidade concernente à oitiva de testemunha sem a presença do paciente. A jurisprudência consolidada nesta Corte exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado nos termos do art. 563 do CPP, que dispõe que, para o reconhecimento da nulidade, é imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido, pois “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.
Ao interpretar essa regra, a jurisprudência deste Tribunal Superior reitera que a declaração de nulidade fica subordinada não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência, o que não ocorre na presente hipótese
. (...).
(STJ – AgRg no HC nº 732.642/SP (2022/0090966-2), Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/05/2022, DJe de 30/05/2020).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DO PACIENTE. CONDUÇÃO CONCRETAMENTE IMPEDIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DO DEFENSOR EM AUDIÊNCIA. NULIDADE RELATIVA NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. (...). II – “
Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que ‘o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução, direcionamento dos questionamentos e diligência
s.
Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ficou demonstrado no caso dos autos
’ (AgRg no HC nº 411.033/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017)’ (HC n. 429.747/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/05/2018). III –
In casu, o d. Juízo de 1º Grau, depois de exaustivamente tentar providenciar a condução do paciente preso em outro Estado, o que não se concretizou por força maior (informações enviadas por ofício pela polícia estadual sobre o fato de que não dispunha de orçamento), autorizou a oitiva das testemunhas sem a presença do paciente, todavia, garantindo a presença do defensor em audiência
. IV – O
reconhecimento da nulidade de ato processual, de acordo com o princípio da pas de nullité sans grief e nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, exige a demonstração do prejuízo sofrido - o que não ocorreu no caso
. (...). Habeas Corpus não conhecido.
(STJ – HC nº 497.745/BA (2019/0068354-0), Relator (a): Ministro
Felix Fischer
, Quinta Turma, julgado em 06/06/2019, DJe de 11/06/2019).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.

EXAME DA TURMA NO REGIMENTAL. HOMICÍDIO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. RÉU PRESO. DIREITO DE PRESENÇA. DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. (...). 3.
O direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências
.
Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ficou demonstrado no caso dos autos
.4. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no HC nº 411.033/PE (2017/0194276-6), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 20/10/2017).
Grifei

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO SEM A PRESENÇA DO ACUSADO. RÉU PRESO. NULIDADE RELATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ADVOGADO PRESENTE NA AUDIÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À AMPLA DEFESA. AGRAVO IMPROVIDO
.
1.
Em diversas oportunidades já manifestou-se esta Corte no sentido de que, embora recomendável, a presença do réu em audiência de inquirição de testemunhas não é indispensável para a validade do ato, revestindo-se de verdadeira nulidade relativa e exigindo, por este motivo, a efetiva demonstração do prejuízo para a sua decretação
. 2.
No presente caso, não restou demonstrado eventual prejuízo, pois, o advogado do recorrente encontra-se presente na audiência de instrução, não havendo se falar, portanto, em violação ao direito à ampla defesa
. 3. Agravo Regimental improvido.
(STJ – AgRg no HC nº 383.955/PR (2016/0336279-5), Relator (a): Ministro
Nefi Cordeiro
, Sexta Turma, julgado em 02/10/2018, DJe de 25/10/2018).
Grifei

Não obstante, segundo as
informações
prestadas pela autoridade coatora, ID 32086237, o
interrogatório
do ora paciente foi realizado em
06/11/2024
, sendo
encerrada
a
instrução processual
e
aberto prazo
para
apresentação
de
Alegações Finais
da
acusação
e da
defesa
, estando os autos atualmente
conclusos
, aguardando prolação de sentença, de modo que não se vislumbra cerceamento ao direito de defesa ou prejuízo ao direito de defesa do ora paciente. Assim, ausente, portanto, o constrangimento ilegal ora alegado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos presentes embargos declaratórios.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026